Tribunal: TJDFT
Processo: 0727928-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727928-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIR CASMIN ZEFERINO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por AIR CASMIN ZEFERINO contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no. 0727928-73.2024.8.07.0000, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender os descontos feitos pela instituição financeira. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que possui contratos de empréstimos com desconto em folha de pagamento no montante de quase 100% de seus rendimentos, não lhe sobrando o mínimo para viver dignamente. Alega que “percebeu o valor de R$352,52 (trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) da sua verba de aposentadoria, pois o restante do seu salário foi integralmente consumido pelas parcelas dos empréstimos realizados”. Aduz ser vítima do superendividamento ocasionado pelas facilitações de créditos ofertadas e assédios das instituições financeiras. Argumenta que “A probabilidade do direito, está evidenciada pela necessária preservação do mínimo existencial, isso porque a verba de aposentadoria da Agravante que é completamente insuficiente para fazer frente às dívidas de consumo e ainda custear as despesas básicas, no sentido de considerar que o mínimo existencial”. Requer a concessão de tutela de urgência antecipada para que seja concedida a medida de urgência, a fim de limitar os descontos da agravante em 30% do seu salário líquido. Isento de preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo estão presentes, tendo em vista que a renda mensal da agravante está quase toda comprometida com as suas dívidas (ID: Num. 61786400, 61786401e 61786402), restando-lhe o recebimento do valor líquido de R$ 352,52 (trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), de modo que, pelo Princípio do Crédito responsável, aliado à dignidade humana e mínimo existencial, deve haver a salvaguarda do mínimo de renda que garanta a sobrevivência da devedora, ao mesmo tempo em que garantida a satisfação do crédito dos credores. No que concerne a empréstimos consignados realizados por servidores públicos distritais, segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/11, “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. Cabe registrar que, recentemente, foi aprovada a Lei Complementar Distrital n. 1.015, de 05 de setembro de 2022, que alterou o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11 para aumentar o limite do desconto mensal das consignações no percentual de 40% (quarenta por cento). Vejamos: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. (...) § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade”. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. Dessa forma, os descontos no contracheque para quitar débitos decorrentes de empréstimos bancários não podem absorver todo o salário percebido pela devedora ou grande parcela dele, devendo ser limitado a 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos, em atenção aos princípios da razoabilidade, do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, bem como ao caráter alimentar dos rendimentos. Portanto, diante do comprometimento integral da renda da agravante, é cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Ademais, não se pode interditar a inscrição do nome da agravante em órgãos de proteção ao crédito caso os descontos autorizados não sejam suficientes para manter a situação de pleno adimplemento contratual. Ressalta-se, por fim, que a concessão da medida é de fácil reversibilidade, situação que milita em favor do seu deferimento. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para antecipar a tutela recursal, determinando ao agravado que limite a soma de todos os descontos relativos a empréstimos, consignados em folha de pagamento e cobrados em conta corrente, ao patamar de 40% (quarenta por cento) do vencimento líquido (bruto menos os descontos obrigatórios) percebido pela agravante, até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador